Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO DEMONSTRADO QUE A AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA TERIA PODERES PARA ATENDER A PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é um instrumento jurídico de nobreza constitucional, disciplinado pela Lei 12.016/2009, porém, como toda ação judicial, deve preencher os requisitos processuais. No caso, exige-se a exposição do fato, o ato concreto ilegal praticado ou em vias de praticar pela autoridade, a comprovação de que a autoridade impetrada tenha poderes para rever o ato e a ausência de obstáculo legal para deferimento da pretensão.
2. Mantém-se o indeferimento da inicial de mandado de segurança se a Impetrante não demonstra que a autoridade indicada como coatora tenha poderes para atender a pretensão, que tenha praticado ou esteja em vias de praticar o ato apontado como ilegal, e, sobretudo, por visar um objetivo contrário ao ordenamento jurídico, qual seja, impedir que a vigilância sanitária exerça seu papel constitucional fiscalizador sobre todas as práticas que envolvam algum tipo de tratamento, clínico ou estético.
3. Recurso desprovido.